Tribunal: TJES
Processo: 5005548-40.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005548-40.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ROSIMERY MAGEVSKY

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGUROS OPCIONAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta pelo
Banco Votorantim S.A.
contra sentença que, em ação revisional de contrato proposta por
Rosimery Magevsky
, julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a capitalização diária de juros, declarar abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação e dos seguros contratados e determinar a restituição dos valores pagos, de forma simples para os pagamentos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem; (ii) verificar se a contratação dos seguros configura venda casada; (iii) estabelecer a validade da capitalização diária de juros; e (iv) determinar a forma de restituição dos valores pagos e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP)
, reconhece a validade da Tarifa de Avaliação do Bem, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva. Comprovada a vistoria do veículo e o valor proporcional da cobrança, declara-se lícita a tarifa.
4.
Nos termos do
Tema 972 (REsp 1.639.259/SP)
, a venda casada ocorre apenas se o consumidor for compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora indicada. Demonstradas propostas separadas e contratação opcional, reconhece-se a validade dos seguros.

5.
A capitalização diária de juros exige a informação clara da taxa efetiva diária, em respeito ao
art. 6º, III, do CDC
. Ausente essa informação, mantém-se o afastamento da capitalização, com aplicação de juros simples.
6.
A restituição em dobro, prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC
, depende da demonstração de má-fé do fornecedor, diante da inexistência de tese vinculante no
Tema 929/STJ
. Não havendo má-fé, impõe-se a restituição simples.
7.
Reformada a sentença em quase todos os pontos, reconhece-se a sucumbência mínima do banco apelante e inverte-se o ônus, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
9.
É válida a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a razoabilidade do valor.
10.
A contratação de seguros em instrumentos apartados e de forma opcional não configura venda casada.
11.
A capitalização diária de juros somente é admitida se informada a taxa efetiva diária ao consumidor.
12.
A restituição em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, enquanto não houver tese repetitiva com efeito vinculante em sentido diverso.
13.
Reformada substancialmente a sentença, reconhece-se a sucumbência mínima do réu e inverte-se o ônus da sucumbência.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85 e 927.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, AgInt no REsp 2.002.298/RS; STJ, EREsp 1.413.542; STJ, Tema 929 (pendente).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005548-40.2024.8.08.0014

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADA: ROSIMERY MAGEVSKY

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, em sede de ação revisional de contrato ajuizada por
ROSIMERY MAGEVSKY
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) determinar a revisão do contrato, extirpando a capitalização diária de juros remuneratórios e aplicando-se juros simples; (ii) declarar abusiva a cobrança da "Tarifa de Avaliação" e dos "Seguros" contratados; e (iii) condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente pagos, de forma simples para os pagamentos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

Em suas razões recursais (evento 16445000), o banco apelante sustenta, em síntese: 1) a legalidade da capitalização diária de juros, por estar expressamente pactuada; 2) a validade da Tarifa de Avaliação do Bem, considerando que o termo de avaliação comprova a efetiva prestação do serviço; 3) a legalidade da contratação dos seguros, por terem sido opcionais e firmados em propostas apartadas, refutando a tese de venda casada; 4) o descabimento da restituição em dobro, por ausência de má-fé. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, pela redução dos honorários.

Contrarrazões ofertadas pela apelada (evento 16445006), pugnando pela manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e passo à análise da controvérsia devolvida em sede recursal, que se refere a legalidade da cobrança de Tarifa de Avaliação, da contratação de Seguros e da incidência de capitalização diária de juros em Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

A r. sentença considerou indevida a cobrança da Tarifa de Avaliação, no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), ao fundamento de que a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958), firmou a tese da validade da referida tarifa, ressalvando a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou em caso de onerosidade excessiva.

No presente caso, o apelante colacionou aos autos o "Termo de Avaliação de Veículo" (evento 16445003), documento que comprova a realização da vistoria no bem dado em garantia (um Honda/City LX Flex, ano 2013). Comprovada a prestação do serviço, e considerando que o valor cobrado (R$ 399,00) representa aproximadamente 0,79% do valor total financiado (R$ 50.594,36), não vislumbro onerosidade excessiva capaz de desequilibrar a relação contratual.

Destarte, a sentença merece reforma neste ponto para declarar a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem.

DOS SEGUROS CONTRATADOS

O juízo
a quo
declarou a abusividade da cobrança dos seguros (Seguro Prestamista e Seguro de Acidentes Pessoais), por entender que a ausência de rubrica da autora nas apólices denotaria contratação compulsória, configurando venda casada. Contudo, da análise dos autos, verifico que foram juntadas as propostas de adesão aos seguros (evento 16444992), ambas contendo a assinatura eletrônica da apelada, o que infirma a premissa fática da sentença.

Ademais, a tese fixada pelo STJ no REsp 1.639.259/SP (Tema 972) estabelece que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". A ilegalidade reside na compulsoriedade, e não na contratação em si.

No caso em tela, as propostas são instrumentos apartados do contrato de financiamento, firmadas com seguradoras distintas (BNP Paribas Cardif e Icatu Seguros), e a proposta do Seguro de Proteção Financeira consigna expressamente que "a contratação do seguro é opcional" (evento 16444992 – p. 2). Tais elementos afastam a caracterização da venda casada, demonstrando que foi facultado à consumidora a escolha pela contratação.

Assim sendo, impõe-se a reforma da sentença também neste capítulo, para reconhecer a validade da contratação dos seguros.

DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS

A sentença afastou a capitalização diária de juros por entender que, embora prevista no contrato, não houve a especificação da taxa diária a ser aplicada, violando o dever de informação ao consumidor (art. 6º, III, do CDC). De fato, a Cédula de Crédito Bancário prevê a incidência de juros "capitalizados diariamente". Contudo, informa apenas as taxas mensal (2,60%) e anual (36,07%), omitindo a taxa efetiva diária.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, para a validade da capitalização diária, é necessária a informação clara da respectiva taxa, em respeito ao direito básico do consumidor. Nesse sentido: "A cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários é possível, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato" (AgInt no REsp n. 2.002.298/RS, STJ, Quarta Turma, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 31/08/2022).

Portanto, por não ter sido a consumidora adequadamente informada sobre o custo diário do encargo, a r. sentença deve ser mantida neste ponto, para que os juros remuneratórios sejam recalculados de forma simples.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Em relação à determinação de restituição em dobro, esclareço que embora a Corte Especial do colendo STJ tenha, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542, assentado a tese de que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé – bastando a violação da boa-fé objetiva para a sua incidência – referido precedente não detém força vinculante, nos moldes dos arts. 927, III, e 1.036 do CPC.

Note-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo nº 929, cujo objeto é justamente a “definição das hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, ainda pendente de julgamento definitivo.

Neste panorama de ausência de pacificação jurisprudencial com eficácia
erga omnes
, mantenho o posicionamento de que a devolução em dobro exige a demonstração inequívoca da má-fé do fornecedor.

No caso, não identifico a violação à boa-fé objetiva da instituição financeira, pois a única parcela considerada se ampara em cláusula contratual cuja invalidade decorre de interpretação jurídica. Assim, a restituição deve ocorrer na forma simples.

DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO REQUERIDO/APELANTE

Com a reforma da sentença, a parte autora/apelada obteve êxito em parte mínima de sua pretensão (apenas no afastamento da capitalização diária), decaindo dos pedidos relativos à Tarifa de Avaliação e aos Seguros.

Dessa forma, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, para condenar a autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de: a) Declarar a
legalidade
da cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem" e dos "Seguros" contratados; b) Determinar que a restituição de valores decorrente do afastamento da capitalização diária de juros ocorra na
forma simples
; c) Inverter os ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação, com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.